Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-72.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000053-72.2022.8.05.0060 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA Advogado(s): CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO APELADO: DYEGO DE OLIVEIRA VEIGA Advogado(s):SARA KALLY FERNANDO SANTANA SILVA, SAMUEL BRANDAO SANTIAGO LESSA, JOAO LUCAS DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO MANTIDO EM 10%. JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por empresa do ramo imobiliário contra sentença proferida em ação de rescisão contratual, proposta pelo promitente comprador. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato, condenar a ré à devolução de 90% dos valores pagos, com atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Apelante se insurge apenas contra o percentual de retenção fixado e a data inicial dos juros de mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a retenção de 25% dos valores pagos, com base no art. 67-A, inciso II, da Lei nº 4.591/64 e nos precedentes do STJ, ante a rescisão motivada pelo comprador; e (ii) saber se os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1002 do STJ. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado nos autos que as cláusulas do contrato definitivo divergiram substancialmente do pré-contrato firmado pelas partes, impondo ônus desproporcionais ao consumidor sem a devida ciência ou anuência. A apelante não comprovou a regular formalização do vínculo contratual, tampouco que o Apelado teve acesso prévio e aderiu às condições modificadas, descumprindo o dever de informação previsto no CDC. 4. Em razão da ausência de comprovação da validade do contrato definitivo, é inaplicável o art. 67-A da Lei nº 4.591/64. A retenção de 10% dos valores pagos se mostra razoável e proporcional, considerando a inobservância dos deveres de boa-fé e transparência. 5. Quanto aos juros de mora, não se aplica o entendimento do Tema 1002 do STJ, que pressupõe contrato válido celebrado antes da vigência da Lei nº 13.786/2018. No caso, o pré-contrato é posterior à referida lei e não se comprovou a existência de contrato regularmente firmado. Correta, portanto, a fixação dos juros desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a imposição de cláusulas contratuais com ônus excessivos ao consumidor sem prévia ciência ou concordância, sendo legítima a fixação da retenção em 10% dos valores pagos. 2. Na ausência de vínculo contratual válido, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 405; 85, § 11; 1.026, § 2º; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, 39, 46; Lei nº 4.591/64, art. 67-A. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1002. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000053-72.2022.8.05.0060, em que figura como Apelante a Primavera do Oeste Empreendimentos Imobiliários S.P.E. Ltda e Apelado Dyego de Oliveira Veiga, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator